Tribunal: CARF
Processo: 13839.003227/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003227/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.090 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ANDERSON MARCELO MANFIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação da efetivação dos serviços ou dos dispêndios autoriza à
autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora,
que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.671,52, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 684,85, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.100,00, por falta de comprovação ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003227/2009-42
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003227/2009-42

previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.578,20 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-51.750, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 56/61):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 03/05. Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
22.100,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, e a glosa de R$
684,85 correspondente à Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/02, e dos documentos de fls.
08/44, alegando, em síntese, que:
Solicitou a prorrogação do prazo para entrega de documentos e até o momento não
recebeu nenhuma indicação da Receita Federal do Brasil quanto ao deferimento ou não
do citado pedido;
Com a impugnação está anexando o documento comprobatório da contribuição à
previdência privada e fapi;
Com relação ao efetivo pagamento das despesas médicas aos profissionais Rosana Ap.
S. Cruz e Glauco M. Mattiuzzo, informa que os pagamentos foram efetuados em espécie
e que os extratos bancários foram anexados aos autos, informando que os pagamentos
foram feitos em espécie;
Efetua alguns saques ao mês, nos bancos que mantém conta de depósito, para efetuar os
pagamentos necessários, somados ao valor que recebia mensalmente na época, de R$
500,00 de cuidados médicos a paciente particular.
Requer, ante o exposto, sejam extintos os débitos apresentados.
Acórdão de Primeira Instância
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003227/2009-42

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução de previdência privada,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 1.389,87, mais acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/07/2011 (fls. 73), o contribuinte, em 29/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 74/75), onde, em brevíssima síntese, alega que cumpriu todas as
exigências de apresentação de documentos que a ele cabem, tais como recibos médicos
devidamente assinados pelos profissionais prestadores dos serviços e ainda os extratos bancários
comprovando os saques efetuados para os pagamentos, e que outros documentos devem ser
solicitados a quem de direito, ou seja, os profissionais que efetivamente prestaram os serviços,
tendo para tanto recebido seus honorários e assinado recibo de quitação destes, requerendo, ao
final, a extinção dos créditos tributários exigidos. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 76/85.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas médicas remanescentes em litígio, pagas aos profissionais Glauco M.
Mattiuzzo (R$ 2.100,00) e Rosa Aparecida dos Santos Cruz (R$ 20.000,00), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.090 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003227/2009-42

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – à mingua de justificação ou
comprovação da efetividade dos serviços contratados, que poderia ser realizada, dentre outros,
por declaração contendo os requisitos do art. 80, § 1o, III do RIR/88, emitida pelos profissionais
atestando a efetividade da realização dos serviços – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 60),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas, o Impugnante
juntou aos autos: Extrato de Conta Corrente no 16.770-3 do Banco do Brasil, fls. 12/28,
e Extrato de Conta Corrente no 0216-01-012335-2 do Banco do Estado de São Paulo
S.A - Banespa, fls. 29/44.
Os valores dos saques apontados na impugnação para fazer face às despesas médicas
glosadas totalizam R$ 20.850,00.
O total dos saques efetuados e dos rendimentos recebidos de pessoas físicas, que o
Impugnante alega cobririam eventuais diferenças, atinge o total de R$ 26.850,00, sendo
suficiente a comprovar o pagamento das despesas médicas glosadas, entretanto, não
foram apresentados os documentos comprobatórios da efetiva prestação dos
serviços médicos, exigidos na intimação e na motivação da glosa, devendo-se, por
este motivo, manter a glosa das despesas médicas na sua integralidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 22.100,00, por falta de justificação consistente acerca da efetiva
prestação dos serviços médicos realizados, nos termos do art. 73 do RIR/99, que importaram no
imposto suplementar ajustado de R$ 1.389,87, mais acréscimos legais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa das despesas médicas em litígio e as alterações
realizadas na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital